Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700411-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO FERREIRA DA LUZ AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAERCIO FERREIRA DA LUZ contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação anulatória, processo n. 0701070-82.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF). O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Art. 1.019, inciso I, do CPC). Nesse passo, em cognição sumária, não se verificam elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, razão por que a apreciação do pedido de suspensão das penalidades impostas no auto de infração impugnado deve aguardar a oitiva da parte contrária e o julgamento do recurso pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator